Tribunal: TJBA
Processo: 0303588-13.2015.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0303588-13.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CHARLES JESUS DA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ARTIGO 121, §2º, VI, §2º-A, I, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA “FEMINICÍDIO” NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI. DECISÃO DE PRONÚNCIA EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO QUE NÃO SEJA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI (feminicídio), c/c o art. 14, II, do Código Penal, procedendo à emendatio libelli para incluir a qualificadora do feminicídio, originalmente não capitulada na denúncia. A Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade pela violação ao sistema acusatório e, no mérito, ausência de demonstração do animus necandi, pugnando pela desclassificação para crime diverso dos dolosos contra a vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão da qualificadora do feminicídio na decisão de pronúncia, mediante emendatio libelli, configura violação ao sistema acusatório quando os elementos fáticos que caracterizam a qualificadora estão devidamente descritos na denúncia; (ii) estabelecer se, na fase de pronúncia, a ausência de certeza absoluta quanto ao animus necandi autoriza a desclassificação do delito para crime diverso dos dolosos contra a vida ou se a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público, sendo autorizada a emendatio libelli nos termos dos arts. 383 e 418 do Código de Processo Penal quando preservada a correlação fática entre acusação e decisão. 2. A emendatio libelli consiste na possibilidade de o magistrado corrigir a qualificação jurídica dos fatos sem modificar a narrativa fática contida na denúncia, não se confundindo com mutatio libelli, que exigiria aditamento por alteração dos fatos imputados. 3. A denúncia descreveu minuciosamente todos os elementos fáticos caracterizadores do feminicídio: relação íntima de afeto, histórico de ciúmes excessivos, invasão de domicílio, tentativa de relação sexual forçada e violência como resposta à autonomia da mulher, subsumindo-se ao art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal. 4. A inclusão de qualificadora mediante emendatio libelli não viola a plenitude de defesa quando a Defesa técnica teve plena ciência dos fatos imputados desde o oferecimento da denúncia, podendo exercer amplamente suas prerrogativas durante toda a instrução processual. 5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta graves sequelas da agressão com projéteis de arma de fogo, e pelos registros médicos que documentam cirurgia de urgência, internação em UTI e estado de coma, evidenciando o perigo de vida a que a vítima foi exposta. 6. Os indícios suficientes de autoria emergem do depoimento da vítima, que identificou o réu como autor dos disparos, e da testemunha presencial, que visualizou o momento em que o acusado, após arrombar a porta, efetuou disparo que atingiu o peito da ofendida. 7. O contexto fático, o instrumento utilizado (arma de fogo), a região do corpo atingida (abdômen e tórax), a multiplicidade de disparos e o resultado grave das lesões configuram fortes indícios do animus necandi, sendo que disparos direcionados a regiões vitais evidenciam, ao menos em tese, o dolo homicida. 8. A sentença de pronúncia possui natureza declaratória e encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório exauriente, exigindo-se apenas indícios razoáveis que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 9. Na fase de pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre as circunstâncias do crime ou sobre a intenção do agente, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 10. A desclassificação na fase de pronúncia somente é cabível quando há certeza absoluta da ausência de dolo na conduta imputada ao réu, competindo ao Tribunal do Júri decidir em caso de dúvida. 11. A qualificadora do feminicídio encontra elementos mínimos configurados na fase de pronúncia quando os fatos demonstram violência de gênero no contexto de relação íntima de afeto, ciúmes excessivos, invasão de domicílio e violência como resposta à autonomia feminina, devendo as questões controvertidas ser submetidas aos jurados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso em Sentido Estrito conhecido, rejeitada a preliminar, e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A inclusão da qualificadora do feminicídio na decisão de pronúncia, mediante emendatio libelli, não configura violação ao sistema acusatório quando os elementos fáticos que caracterizam a qualificadora estão devidamente descritos na denúncia, sendo autorizada a correção da qualificação jurídica pelo magistrado nos termos dos arts. 383 e 418 do Código de Processo Penal. 2. Na fase de pronúncia, a ausência de certeza absoluta quanto ao animus necandi não autoriza a desclassificação do delito, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri em observância ao princípio in dubio pro societate e à competência constitucional do júri popular. 3. A qualificadora do feminicídio deve ser mantida na decisão de pronúncia quando os elementos probatórios indicam violência de gênero no contexto de relação íntima de afeto, cabendo ao Conselho de Sentença a análise meritória aprofundada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, e 14, II; CPP, arts. 383, 413, 418, 419 e 581, IV; CRFB/88, art. 5º, XXXVIII, "d"; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Lei nº 13.104/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 729.463/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/08/2021. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0303588-13.2015.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, sendo Recorrente CHARLES JESUS DA SILVA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito, rejeitar a preliminar aventada e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.